Tribunal: TJDFT
Processo: 0720080-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720080-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOBSOM BISPO IMOVEIS EIRELI - ME APELADO: KRIPTA INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, GCA PARTICIPACOES LTDA, JOBSOM BISPO IMOVEIS EIRELI - ME D E S P A C H O Concedo a derradeira oportunidade para a parte apelante comprovar documentalmente o seu alegado estado de hipossuficiência financeira. Para tanto, deverá colacionar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a sua Declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro, bem como cópia dos extratos bancários dos últimos 3 meses, relativo a todas as contas (corrente ou poupança) que possuir, sob pena de indeferimento da benesse e não conhecimento do recurso pela deserção. Os documentos podem ser juntados de forma sigilosa. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator